Tribunal: TJDFT
Processo: 0734250-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE VEÍCULO. TRADIÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADA DE PLANO. LIMINAR POSESSÓRIA INDEFERIDA. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO DETRAN. MEDIDA PARA RESGUARDAR QUE O BEM NÃO SEJA TRANSFERIDO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
1. Em relação aos bens móveis, a transferência da propriedade dá-se pela tradição, prescindindo-se de qualquer formalismo administrativo, conforme prevê o artigo 1.267 do Código Civil.
2. No caso, o autor afirma a ocorrência de tradição do veículo em decorrência de relação de compra e venda. Mesmo que não tenha havido a regularização da situação administrativa do veículo junto ao Detran/DF, efetivamente houve a tradição do automóvel para o primeiro agravado, o que importa, primo ictu oculi, na transferência da propriedade. Ademais, o descumprimento do contrato constitui matéria que depende de dilação probatória. Liminar possessória indeferida.
3. O pedido liminar deve ser parcialmente acolhido para determinar o bloqueio de transferência do veículo no Detran, uma vez que esta medida pode resguardar que o bem não seja transferido a terceiros que não integrem a lide, até o julgamento de mérito do processo de origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.